Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DESISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DE AMBOS OS RÉUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. As sucessivas intimações do agravante, inclusive quanto à decisão que determinou ao requerente apresentar procuração com poderes específicos para desistir, demonstram não ter ocorrido violação ao princípio da não surpresa quanto ao deferimento do pedido de desistência em relação a um dos requeridos.
2. É possível ao autor requerer a desistência da ação em relação a um dos corréus nos casos de litisconsórcio facultativo e, para tanto, não se faz necessária a anuência do outro. O que exige o art. 485, § 4o do Código de Processo Civil é o consentimento do réu a quem foi dirigido o pedido de desistência.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.